Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 40200042, o exequente concorda com os cálculos e os depósitos de ID 37006210, requerendo, na ocasião, a transferência do montante depositado, inclusive o incontroverso, via pagamento eletrônico na modalidade PIX para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160, que se encarregará de fazer o devido repasse aos beneficiários. Assim, proceda à zelosa Secretária com a cessão das quantias, via PIX, conforme solicitado no petitório de ID 40200042. Em virtude do trânsito em julgado do acórdão de ID 44008346, consoante certidão de ID 46467348, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para aplicar o IPCA-e como índice de correção monetária aos valores dos substituídos Antônio Arnóbio da Costa e Antônia Mariano do Bonfim. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador